Tribunal: TJBA
Processo: 8000916-88.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000916-88.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: TRAJANO CARLOS WEYLL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 6.830/80. REQUISITOS ESPECÍFICOS. TEMA 876 DO STJ. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CRÉDITO FISCAL DE ALTO VALOR. VEDAÇÃO À EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. IRRETROATIVIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8000916-88.2025.8.05.0103, tendo como Apelante MUNICIPIO DE ILHÉUS e Apelado TRAJANO CARLOS WEYLL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR